Tribunal: STF
Processo: Rcl 84740
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Monique Farias Furtado Arruda, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Autos nº 5047261-95.2021.8.24.0000).



    2. A parte reclamante alega que a autoridade reclamada, ao afastar a incidência do Tema 666 da repercussão geral (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki) em ação de ressarcimento de danos decorrente de ilícito civil, violou frontalmente a autoridade da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    3. Narra que a sentença proferida na origem limitou-se a condenar Sérgio Rogério Furtado Arruda ao ressarcimento ao erário, sem aplicar quaisquer das sanções típicas da Lei nº 8.429/1992, reconhecendo expressamente a prescrição quanto às penalidades de improbidade e enquadrando a demanda no regime da Ação Civil Pública de natureza civil.



    4. Pondera que, não obstante tenha sido reconhecida a natureza civil do título, a decisão reclamada afastou a incidência dos Temas 666 (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki) e 899 (RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes) da repercussão geral, os quais estabeleceram a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Publica decorrente de ilícito civil.



    5. Sustenta que o caso não versa sobre improbidade administrativa, mas sim sobre responsabilidade civil, sujeita ao prazo prescricional quinquenal, e que, diante da ausência de condenação por ato de improbidade administrativa, a pretensão ressarcitória possui natureza de ilícito civil e está sujeita à prescrição, nos termos do Tema 666 da repercussão geral. Requer: (i) a concessão da medida liminar, para suspender de imediato os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos do agravo de instrumento nº 5047261-95.2021.8.24.0000, inclusive obstando quaisquer atos executivos em curso, até o julgamento final da presente Reclamação; (ii) ao final, a procedência do pedido, para reconhecer a violação à decisão proferida por esta Corte no Tema 666 da repercussão geral, determinando-se a aplicação da tese firmada e, por consequência, o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento fundada em ilícito civil.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    8. Inicialmente, reconheço a legitimidade de Monique Farias Furtado Arruda para propor a presente reclamação, haja vista que as medidas constritivas ajuizadas em desfavor de Sérgio Rogério Furtado Arruda foram estendidas à reclamante pela Justiça do Estado de Santa Catarina. Ademais, esta corte fixou entendimento no sentido de que são legitimados à propositura da reclamação constitucional “todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte”. (Rcl 1.880-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19.03.2004). No presente caso, a decisão objeto da reclamação, ou a sua cassação, terá efeito material direto em relação à reclamante. Desse modo, na medida em que se observa a defesa de interesse próprio, fica clara a demonstração da legitimidade ativa da reclamante. Reconheço, assim, a legitimidade da parte para a propositura da reclamação.



    9. Entretanto, a pretensão não merece ser acolhida. Verifico que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    10. Observa-se que, no julgamento do Tema 666 da repercussão geral (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki), o Plenário desta Corte fixou entendimento no sentido de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. No referido julgamento, fixou-se a seguinte tese: “É prescritível a reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    ( RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 28.04.2016)”.



    11. Diferentemente, o caso dos autos trata de pedido de sequestro e indisponibilidade de bens formulado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina para assegurar a efetividade do cumprimento de sentença proposto contra Sérgio Rogério Furtado Arruda. Segundo o Tribunal de origem, tais medidas assecuratórias foram requeridas já na fase de cumprimento de sentença (Autos nº 0006813-58.2015.8.24.0039), em razão de indícios de fraude à execução, caracterizada por atos de simulação de dívidas bem como ocultação e desvio de patrimônio em nome de terceiros. A ação de reparação de danos ao erário transitou em julgado em 30.7.2008.



    12. Vale notar, ao apreciar pedido de reconhecimento da prescrição arguido na origem, a autoridade reclamada assentou que a ação de indenização proposta contra Sérgio Rogério Furtado Arruda não decorre de ilícito civil, mas de atos típicos de improbidade administrativa (acumulação indevida de cargos públicos e recebimento irregular de verba pública), o que torna imprescritível a ação indenizatória. O acórdão reclamado possui a seguinte ementa:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA REPARATÓRIA DE DANOS AO ERÁRIO. PARCIAL DEFERIMENTO DAS MEDIDAS REQUERIDAS PELO PARQUET AUTOR. CABIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES RESSARCITÓRIAS AO ERÁRIO FUNDADAS NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO COMO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (NO CASO, ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS E RECEBIMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO-EDUCAÇÃO). APLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELA SUPREMA CORTE NO TEMA 897. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



     13. Nesse contexto, o Tribunal de origem reconheceu que a hipótese de ressarcimento ao erário tem fundamento na prática de ato doloso tipificado como improbidade administrativa, cenário que guarda identidade com a matéria discutida no Tema 897 da repercussão geral (RE 852.475, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin), paradigma que ostenta a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. Confira-se a ementa do julgado paradigma:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, erário, imprescritíveis. imprescritíveis. tornando-as, tornando-as, 5. 5. assim, assim, São, São, portanto, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das das ressarcimento ressarcimento por por ações ações de de improbidade improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. 



    (RE 852.475, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019).



    14. Portanto, no julgamento do RE 669.069 (Tema 666 da repercussão geral) decidiu-se pela prescritibilidade das ações reparatórias decorrentes de ilícito civil. A autoridade reclamada, por sua vez, em atenção à decisão proferida pelo Tribunal Pleno no RE 852.475 (Tema 897 da repercussão geral), decidiu que a ação de reparação de danos foi proposta com base em ato típico de improbidade administrativa, sendo, por isso, imprescritível. As situações são distintas. Por essa razão, não se configura a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Em caso análogo aos dos autos, destaco recente decisão proferida na Rcl 84.428, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    15. Ressalto, por fim, que não cabe a esta Corte alterar as premissas fáticas estabelecidas na origem. Para dissentir das conclusões do acórdão reclamado quanto à natureza do ato que fundamentou a ação de reparação de danos — se civil ou de improbidade administrativa —, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência incompatível na via reclamatória. Nesse sentido, a RCL 85.219, Rel. Min. Dias Toffoli; a RCL 77.101, Rel. Min. Flávio Dino; e o RE 1.236.060-AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin.



    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator